Tribunal: TJBA
Processo: 0516566-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0516566-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMANUEL SILVA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE VÍDEOS EM PLENÁRIO SEM JUNTADA AOS AUTOS E SEM CIÊNCIA PRÉVIA À PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA ISONOMIA PROBATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio duplamente qualificado, revogando sua prisão preventiva. O Parquet alega nulidade absoluta do julgamento em virtude da exibição de vídeos não constantes dos autos e não submetidos ao contraditório, pleiteando a anulação da sessão plenária e a realização de novo julgamento.

2. Narram os autos que, na noite de 15 de fevereiro de 2016, por volta das 23:00 horas, o réu ordenou que Alasson Souza dos Santos, vulgo “NINO” ou “DOIDO”, já falecido, desferisse disparos de arma de fogo contra Adriano Carlos dos Santos e Adriana Carmem dos Santos, não causando as suas mortes por circunstâncias que não dependeram da sua vontade. As duas vítimas estavam em casa na 2ª Travessa Rio Catu, San Martins, quando ALASSON, acompanhado pelos menores A. M. C., vulgo “DEZ”, e A. S., vulgo “ED”, os chamou para saber informações de WILLIAM, namorado de Adriana, que não sabia do paradeiro deste, sendo levada, junto à vítima Adriano, até a Ladeira Cândido Fernandes, onde o réu os aguardava. Chegando lá, o réu passou a interrogar as vítimas a respeito do paradeiro de William, que lhe devia dinheiro de drogas, tendo o réu inicialmente determinado a “NINO/DOIDO”, “ED” e “DEZ” que torturassem as vítimas, que pediam para que estes não os matassem. Não obtendo as respostas desejadas a respeito de WILLIAM, o réu ordenou que “NINO/DOIDO” tirasse a vida das vítimas, tendo ele atirado nas cabeças de ambos, que não foram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do mandante e executor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exibição, pela defesa, de vídeos não juntados previamente aos autos, sem ciência da acusação, configura nulidade absoluta por afronta ao art. 479 do CPP; (ii) definir se tal vício processual comprometeu o equilíbrio entre as partes e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa no plenário do júri, ensejando a anulação da sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 479 do CPP veda a exibição de objetos, documentos ou vídeos em plenário sem juntada prévia aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e sem a devida ciência da parte adversa, como forma de garantir a paridade de armas e prevenir surpresas processuais.

5. A defesa exibiu em plenário dois vídeos, um sobre “falsas memórias” e outro sobre “racismo”, sem que estes tivessem sido previamente incluídos nos autos ou comunicados à acusação, violando diretamente o art. 479 do CPP e frustrando a possibilidade de análise prévia do conteúdo e da pertinência das peças.

6. A introdução extemporânea desses materiais em sessão do júri, composta por juízes leigos, afetou o equilíbrio do debate e a isonomia probatória, havendo potencial concreto de influência sobre o veredicto absolutório.

7. A inobservância ao art. 479 do CPP constitui nulidade absoluta, por violar o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para sua caracterização.

8. A alegação de que a soberania dos veredictos impediria a anulação da sentença absolutória não se sustenta, pois o vício apontado diz respeito à regularidade do procedimento, não ao mérito da decisão dos jurados.

9. Assim, reconhecida a nulidade processual, impõe-se a anulação da sessão plenária e a realização de novo julgamento, conforme previsão legal e precedentes superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A exibição, em plenário do Tribunal do Júri, de vídeos ou documentos não previamente juntados aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis e sem ciência da parte adversa configura nulidade absoluta por afronta ao art. 479 do CPP.”

“A nulidade decorrente da quebra da paridade de armas e do contraditório não exige a demonstração de prejuízo concreto, bastando a violação formal para sua configuração.”

“A nulidade processual decorrente da exibição irregular de provas no plenário do júri afasta a incidência da soberania dos veredictos, autorizando a anulação da sessão de julgamento e a designação de novo júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 479 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2320392/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.012.667/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.828.768/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0516566-22.2018.8.05.0001 em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e apelado EMANUEL SILVA DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a decisão vergastada, determinando a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

85